Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711156-51.2023.8.07.0006 APELANTE: LUCAS NUNES FREIRE APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por Lucas Nunes Freire contra a r. sentença Id. 61867226, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Após a interposição do recurso, as partes juntaram aos autos a petição Id. 61867235, na qual apresentaram termo de acordo extrajudicial e requereram sua homologação, com a consequente extinção do processo. Ato contínuo, a Apelada apresentou as contrarrazões Id. 61867238, nas quais requer o não provimento do recurso. Todavia, o aludido acordo está assinado somente pela advogada do Autor. Desse modo, traga a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. cópia do acordo noticiado no Id. 61867235, com sua assinatura, para que seja homologado. Esclareça, ainda, o Apelante Lucas Nunes Freire se desiste da Apelação Id. 61867232. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora